Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736612-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: LUIZ ANTÔNIO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PARA MILITARES. FAM MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. COBERTURA DO EVENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 ? O contrato de seguro FAM - Fundo de Apoio à Moradia Seguro de Vida em Grupo firmado entre a FHE e a seguradora Mapfre Vida S/A se destina a atender ao público militar e civil, estes vinculados à FHE e Poupex. A presença neste grupo, dos funcionários do Banco do Brasil, não é incompatível com o grupo militar, pois o contrato prevê cosseguradoras, dentre elas o próprio Grupo Segurador BB. A opção de juntar tais beneficiários no mesmo grupo securitário decorre da vontade dos contratantes. 2 ? A cobertura securitária durante a vigência da apólice deve abranger todos que foram admitidos como beneficiários, inexistindo previsão contratual que exclua os militares temporários, pois estes também se sujeitam aos riscos inerentes à atividade militar. 3 ? Constatada a invalidez total e definitiva para o serviço militar, ainda que haja capacidade laborativa residual para o labor civil, é devida a cobertura securitária. 4 ? Descabe perquirir acerca de percentual do grau de redução da capacidade laborativa em se tratando de invalidez total e definitiva para o serviço militar. 5 ? A correção monetária obre o valor da indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento. Súmula 632, do STJ. 6 ? Negado provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovado no laudo pericial judicial que a doença apresentada pelo recorrido não se enquadra na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como que as cláusulas contratuais em discussão não são abusivas. Acrescenta que não há que se falar em exclusividade do contrato de seguro discutido para a atividade militar, não estando restrita a sua aplicabilidade para tão somente uma categoria. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 33241269). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1820456/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Acrescente-se que, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 33241269). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025